Tribunal: TJDFT
Processo: 0710982-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANTIDA. FRAÇÃO 1/8. ADEQUADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PERDIMENTO DE BENS. VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRÁFICO. VALOR EM DINHEIRO. ORIGEM LÍCITA. NÃO COMPROVADA.

I – O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.

II – O princípio da identidade física do Juiz não possui caráter absoluto, podendo ser excepcionado quando a autoridade que encerrou a instrução afastar-se por qualquer motivo. Outrossim, tal determinação deve observar a teoria das nulidades, a qual exige a comprovação de prejuízo a fim de que seja declarada, consoante art. 563 do CPP. Precedentes.

III – Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando as declarações firmes e coesas dos policiais e demais provas angariadas nos autos demonstram que grande quantidade de maconha encontrada no interior do veículo se destinava à difusão ilícita.

IV – Inviável a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando as circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão de grande quantidade de substância entorpecente no interior do automóvel do réu e de quantia de dinheiro sem origem lícita comprovada, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas.

V – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

VI – A grande quantidade de droga apreendida é circunstância idônea para recrudescer a pena-base, consoante determinação do art. 42 da LAD, haja vista a maior probabilidade de lesão à saúde pública.

VII – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

VIII – Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena delineada no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando se tratar de agente reincidente e portador de maus antecedentes.

IX – Mantém-se o decreto do perdimento de veículo apreendido, quando demonstrada a utilização para a prática do crime, e de valor em dinheiro, quando sua origem lícita não é comprovada, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF e art. 63 da LAD.

X – Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos.